Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sistema Sisbajud. Funcionalidade “teimosinha”. Pesquisa Infojud. Razoabilidade. Sigilo fiscal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) e de acesso às declarações fiscais da parte executada por meio do sistema INFOJUD.
2. A parte agravante alegou ausência de bens localizados, invocando os princípios da efetividade, razoável duração do processo e cooperação processual, e requereu a adoção das medidas como forma de garantir a satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”), considerando o lapso temporal desde a última tentativa; e (ii) estabelecer se é admissível a requisição de dados fiscais da parte executada por meio do sistema INFOJUD, diante da ausência de bens localizados.
III. Razões de decidir
4. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida após o decurso de lapso temporal razoável — geralmente superior a um ano — ou mediante demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
5. No caso, não houve demonstração de mudança na situação financeira da parte executada.
6. A funcionalidade “teimosinha” não pode ser utilizada de forma indiscriminada, sob pena de sobrecarregar o sistema e comprometer a celeridade processual.
7. Quanto à pesquisa INFOJUD, trata-se de medida excepcional, que implica quebra de sigilo fiscal, sendo admitida apenas quando esgotadas as diligências ordinárias e demonstrada sua real utilidade.
8. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não contempla bens, sendo inócua para fins de constrição patrimonial.
9. Não houve demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais nem indícios de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justificassem a medida extrema.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 299, 300, 322, 324, 373, I, 995, 1.016, II e III, 1.019, I e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 16/10/2018. STJ, AgInt no REsp 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 22/5/2018. TJDFT, Acórdão 2007255, 0702370-65.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 2004728, 0701076-41.2025.8.07.9000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 28/05/2025. TJDFT, Acórdão 1952616, 0741574-53.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04/12/2024.